Tribunal: TJBA
Processo: 8004271-58.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004271-58.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, EULACARINE VASCONCELOS SOUZA NERIS, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, RENATA ROSA DA SILVA, THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. LEI COMPLEMENTAL MUNICIPAL N.
016/2007
. CRITÉRIO TEMPORAL ATENDIDO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. DEVER DE RESSARCIAMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PAGAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária
nº
8004271-58.2023.8.05.0271
,
em que são interessados
MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e
MAXILANE LIMA PAIXAO PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
em
CONFIRMAR A SENTENÇA

em remessa necessária
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR